Tribunal: STF
Processo: ARE 1565451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – DECISÃO QUE LIMITOU O RESSARCIMENTO DE VALORES À TABELA DO SUS, BASEADA NA REGULAÇÃO DA ANS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033 DO STF – SITUAÇÃO DISTINTA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR ENTES PÚBLICOS – SEQUESTRO DE VERBAS NO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO – RECURSO PROVIDO. 1- No caso analisado envolve o descumprimento de decisão judicial pelos entes públicos, que deveriam ter fornecido o procedimento pela rede pública e não o fizeram, ou seja, não se discute ressarcimento por serviços de saúde já prestados, nem a obrigação de hospital particular realizar procedimento pelo SUS, razão pela qual, não se aplica ao caso o Tema 1.033 do STF. 2- Diante da inércia dos entes públicos, o sequestro de verbas públicas é necessário e deve corresponder ao menor orçamento apresentado pelo credor, uma vez que hospitais particulares não estão obrigados a realizar o procedimento pelos valores previstos na Tabela do SUS, nem podem ser compelidos a atender sob tais condições.” (Agravo de Instrumento nº 1417000-81.2024.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 11.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 196 e 199, § 1º, a Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Verifica-se que o Tribunal de origem solveu a questão com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Com razão o agravante.



    Isso porque o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal que firmou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Importante observar que o leading case se refere ao ressarcimento de unidade privada de saúde que, em razão da ausência de vaga na rede pública, foi compelida por decisão judicial ao atendimento de paciente em hospital privado às expensas do Poder Público.



    Discute-se, no RE 666094, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. No acórdão recorrido na ocasião, o TJDF havia fixado o reembolso do montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado segundo o valor praticado no mercado. O STF então, sob o regime de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal, para estabelecer que o critério para ressarcimento deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, estabelecendo a tese já citada. Na hipótese, entendo que há evidente distinguinshing a ser feito, pois não se aplica referido tema em situação diversa da por ele tratada em que não se trata de ressarcimento de serviço de saúde já prestado em favor de paciente do SUS.



    Vale frisar que no caso concreto o hospital particular não está sendo compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos. A ordem judicial em questão se direciona ao ente público para realização de cirurgia, sob pena de sequestro.



    Apenas em razão do descumprimento da tutela, portanto, deverá ser realizado o sequestro em valor suficiente ao cumprimento da obrigação de fazer por iniciativa do credor às expensas do devedor, sendo então necessária a constrição no importe equivalente ao menor orçamento apresentado, posto que nenhum hospital particular aceitará realizar o procedimento por menos do que o orçamento fornecido.



    Este é o cerne, inclusive, do dispositivo legal que preconiza que o juízo deve no cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer buscar a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente com aplicação de medidas necessárias à satisfação do exequente.



    [...]



    No caso não há ordem judicial para que o hospital particular atenda o paciente do SUS, tampouco pelo valor de tabela, de modo que será lícita eventual recusa deste na realização da cirurgia se não for pago o preço total cobrado, o que torna inócuo o sequestro de valores e não atendida sua finalidade.



    Dessa forma, o sequestro de valores deve ser feito no valor total do menor orçamento apresentado pelo exequente e suficiente ao cumprimento da obrigação respectiva.



    Entender de forma diversa tornaria muito cômodo ao Estado descumprir todas as determinações judiciais e aguardar a realização de suas obrigações pela rede hospitalar privada pagando apenas o valor de sua tabela e como resultado teríamos o sucateamento de ambos.



    [...]



    Ante ao exposto, conheço do recurso interposto por Adão Gonçalves Vieira, e dou-lhe provimento para fim de tornar definitiva a tutela recursal concedida às f. 23/23, para afastar a aplicação do Tema nº 1.033 do Supremo Tribunal Federal, em virtude do distinguishing ora realizado, autorizando o sequestro de verbas dos entes públicos agravados em valor equivalente ao menor orçamento apresentado pelo agravante.”



    A matéria debatida no presente caso não guarda total identidade com o Tema 1.033 da Repercussão Geral — que trata da possibilidade de imposição ao Poder Público do pagamento de valores arbitrados por unidades hospitalares, a título de ressarcimento por serviços prestados por força de decisão judicial, à luz do regime de contratação da rede complementar do SUS (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). Observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no contexto específico de omissão estatal e na análise das alternativas viáveis ao cumprimento da tutela anteriormente concedida.



    Friso que os entes públicos podem e devem executar diretamente a ordem judicial, o que dispensaria o concurso da iniciativa privada.



    Isso posto, constato que, no caso dos autos, o acórdão recorrido formou sua convicção a partir do conjunto fático-probatório dos autos, o que afasta a possibilidade de reexame em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1506757 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, DJe-s/n PUBLIC 13-03-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO DO SUS COM COVID-19 INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DO SUS ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA. ÓBITO SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1448878 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, DJe-s/n PUBLIC 10-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente